Tribunal: TJSP
Processo: 1025154-92.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
res. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025154-92.2020.8.26.0554; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

29/11/2021

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pedido de revisão do Julgado. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. EMBARGOS REJEITADOS.